Tribunal: TJES
Processo: 5003467-35.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003467-35.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARINALDA MENDONCA MELLO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO FE EFEITOS REFLEXOS DA GRATIFICAÇÃO DE ESCAPA ESPECIAL (GSE) NO 13º SALÁRI E FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo interno no Recurso Inominado nos autos n°.: 5003467-35.2021.8.08.0011

Agravante: MARINALDA MENDONÇA MELLO

Agravado: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7187484).

Compulsando o agravo interno interposto por
MARINALDA MENDONÇA MELLO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que até o ano de 2020 a incorporação de gratificação às verbas de 13º e férias não possuía qualquer diferenciação;
b)
que era possível o pagamento de gratificações adicionais junto ao vencimento;
c)
que a remuneração é o vencimento do cargo acrescido de vantagens pecuniárias;
d)
que embora a lei nº 938/2020 tenha alterado o dispositivo, é possível o acréscimo das vantagens.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de considerar os efeitos reflexos da gratificação de serviço extra (GSE) para o cálculo do 13º salário e do abono de férias.

Inicialmente, importa destacar que a presente matéria foi decidida no PIUL nº 0000015-21.2023.8.08.9101 pelo qual é necessário observar seu entendimento.

A Gratificação de serviço extraordinário (GSE) se trata de verba de natureza transitória,
pro labore faciendo
, conforme determina a Lei Complementar nº 439/08, que apenas é passível de recebimento quando há efetiva prestação do serviço.

Vejamos:

Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para o cargo de Agente de Polícia Civil, da carreira de policial civil, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 1º O subsídio dos policiais civis, de que trata esta Lei Complementar, será fixado por lei, em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória,
nos termos do § 4º do artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil.

§ 2º Excetuam-se do § 1º as
parcelas de caráter eventual,
relativas a serviço extraordinário e à função gratificada de chefia.

Art. 2º O serviço extraordinário, a que se refere o § 2º do artigo 1º,
dependerá da efetiva prestação de serviço em atividade
fim de polícia, condicionado à escala prévia de serviço extra, não podendo exceder a 24 (vinte e quatro) horas mensais.

[...]

§ 3º A escala de serviço extra, de que trata este artigo,
não se incorpora aos proventos de inatividade e não incide previdência.

Grifos meus

Outrossim, a Lei Complementar acima mencionada ainda instituiu o subsídio como forma de remuneração dos Agentes da Polícia Civil, o qual não pode sofrer qualquer incorporação, conforme dispõe o art. 39, §4º da Constituição Federal.

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Nesse sentido, a tese exarada no PUIL foi de que não é possível a concessão de efeitos reflexos da GSE no 13º salário e férias, uma vez que esses têm como base o subsídio e, não sendo verba passível de incorporação, não é possível considerar os eventuais valores recebidos a título de GSE para o cálculo das verbas.

Assim, colaciono abaixo a tese fixada no PUIL:

Como consta em ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do pedido e lhe conferir acolhimento para o fim de fixar a seguinte tese: ‘a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação ‘de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim’.. (TJES. Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000015-21.2023.8.08.9101. Relator MM. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática como proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)